Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: "I – DECLARAR inexistente qualquer débito da parte autora para com a ré, relativo ao n. de inscrição 224.395-4, contrato n. 0000000070882775, devendo a ré SE ABSTER de realizar qualquer cobrança relativo ao contrato/débito supracitado, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança indevida, até o limite de R$ 1.000,00; II - CONDENAR a ré a pagar a parte autora, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido e acrescido de juros a partir da presente decisão. OFICIE-SE aos órgãos de proteção ao crédito para que retirem a anotação levada a cabo pela ré, objeto dos autos n. de inscrição 224.395-4, contrato n. 0000000070882775 – ID 206665740, pg. 07. Declaro resolvida a fase de conhecimento, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que possui natureza jurídica de concessionária de serviço público, de modo que os seus atos são dotados dos atributos dos atos administrativos, quais sejam, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Defende que não cometeu ato ilícito a ensejar responsabilidade civil, assim como assevera que os fatos narrados na inicial não são passíveis de compensação por danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pela redução do quantum arbitrado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 63332821).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. As provas produzidas atestam que foi realizado cadastro na empresa ré/recorrente com o número do CPF da autora/recorrida. Ademais, a recorrente não exibiu qualquer elemento probatório para demonstrar que a recorrida, de fato, solicitou o serviço de fornecimento de energia elétrica, porquanto não apresentou contrato, documento de identificação, gravação de solicitação e/ou outro meio hábil de contratação.
6. Nesse contexto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, do CPC). E ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações da autora, devendo a ré reparar os danos causados.
7. Destarte, a dívida é inexistente e a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
8. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada. Sentença irretocável.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.